Tribunal: TJSP
Processo: 2008627-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça indeferida no juízo de origem.

Deferido efeito suspensivo, para evitar a extinção do processo sem resolução do mérito, por falta do recolhimento de custas de ingresso.

Autor que comprovou efetivamente o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício, havendo indícios suficientes para não elidir a presunção que militava em seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça indeferida no juízo de origem.

Deferido efeito suspensivo, para evitar a extinção do processo sem resolução do mérito, por falta do recolhimento de custas de ingresso.

Autor que comprovou efetivamente o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício, havendo indícios suficientes para não elidir a presunção que militava em seu favor com o extrato bancário, planilha de inadimplência. Tendo em vista a natureza da ação, relacionada a condomínio destinado a familia de baixa renda.

RECURSO PROVIDO.